Tribunal: TJSP
Processo: 3001117-59.2013.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001117-59.2013.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante/apelado
LAURO VELOSO BRANDÃO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo
do réu, para que a pena seja reduzida a um (1) ano de reclusão, além do pagamento
de dez (10) dias-multa, substituída a primeira por prestação de serviços à
comunidade, a ser estabelecida no juízo da execução. Fica mantida no mais, a
respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
2
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247
Apelante/Apelado: LAURO VELOSO BRANDÃO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ilhabela
Voto no 46.187
O réu foi denunciado como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 8 de
dezembro de 2013, por volta de 9h56, na Rua Napoleão Leite
Siqueira, no 54, bairro Barra Velha, cidade e comarca de
Ilhabela/SP, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave
ameaça exercida em face de José Ricardo da Silva, 1 bolsa,
contendo 1 (uma) carteira com documentos pessoais, 1
necessaire, 1 óculos de grau, 2 agendas e 1 telefone celular,
marca Samsung Galaxy Pocket, bens estes pertencentes à
Joziana Maria da Silva. Após regular instrução, foi
condenado como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente
à época dos fatos e ao pagamento de 16 dias-multa.
Apela da sentença o Ministério Público,
requerendo a condenação nos exatos termos da denúncia,
pois restou comprovada a exigência de entrega de bem, com
óbvia e implícita ameaça, que não se confunde com simples
pedido (fls. 285-289).
Apelo
da
defesa,
alegando
que
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
3
reconhecimento do réu deve ser considerado nulo, pois na
fase policial a vítima José Ricardo foi induzida a apontá-lo
como autor do suposto delito e em audiência, tendo em vista
o procedimento adotado, “qualquer pessoa que fosse colocada
ali poderia ser reconhecida”. No mérito, busca a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 295-299).
Contrarrazões
às
fls.
291-294
e
303-305.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo provimento do recurso do Ministério Público (fls. 316-326).
É o relatório.
Não prospera a preliminar arguida. O
ofendido explicou que reconhecera o acusado na delegacia, ao
observar fotografia que lhe foi mostrada no computador. Conquanto
não formalizado o reconhecimento fotográfico no inquérito, tal
procedimento restou superado pelo reconhecimento pessoal do réu
em juízo.
Passa-se a mérito.
Interrogado, o réu negou a prática do delito,
alegando que já estudou com o pai dele (vítima) e na época dos fatos,
seu irmão, Tiago, levou uma foto de um primo dele, interrogado, que
está preso e José Natalício confirmou que este seria o autor do
crime, mas, depois, voltou a acusá-lo, acreditando o fizera por
influência de alguém. Sustentou não conhecesse o rapaz que se
disse vítima, acrescentando conhecesse o pai dele, pois estudaram
juntos. Afirmou que sempre trabalhou e indagado porque não
arrolou seu patrão ou alguém que trabalhasse com ele, afirmou:
“porque não senti interesse, eu sabia que não era eu”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
4
Entretanto,
a
vítima,
José
Ricardo,
reafirmou que o acusado Lauro foi o autor do delito. Segundo
relatou: “ele chegou na minha casa e eu vi o rosto” (sic); ele não
chegou a entrar, ficou na janela e disse “só para passar a bolsa”, não
o ameaçou e nem mostrou arma. Confirmou que seu pai conhecia o
réu e quando falou a descrição, o pai então lhe dissera que cruzou
com ele na rua. Indagado, afirmou se sentira ameaçado. O celular
era dele e ligou para os pais, descrevendo que o réu vestisse roupa
“com lista”. Assim que o réu saiu, os pais chegaram, depois os
policiais, e então seguiram para a delegacia. Na delegacia
reconheceu o réu “pelo computador”. Reafirmou o reconhecimento,
naquele ato, sem sombra de dúvidas, o acusado Lauro Veloso
Brandão como sendo autor da subtração.
Em sua vez, Joziana confirmou não ter
presenciado os fatos, tomando conhecimento quando a vítima, seu
filho, telefonou, oportunidade em que contou ao pai que o agente
“tem a pele, o rosto, cheia de buraco como se fosse caroço, espinha, e
ele está com uma roupa de lista, o cara tinha passado pela gente, só
que eu não conheço”. Segundo lhe contou o ofendido, o acusado não
chegou a entrar totalmente na casa, “uma perna dele ficou dentro, a
outra ficou fora”, “ele pediu a sua bolsa, eu tive que dar”. Indagada se
o filho mencionou que o acusado lhe dissera que o conhecia afirmou
“o meu filho não conhece, quem conhece é meu marido, ele vivia lá na
rua do condomínio, o Natal conhece ele, e o meu filho não conhece, ele
conheceu quando chegou na delegacia, porque mostraram o caderno
com as fotos e Ricardo colocou o dedo” e o apontou.
Por sua vez, José Natalício, genitor do
ofendido, relatou não se encontrasse no local quando da subtração.
No dia dos fatos, quando retornava para sua residência, José
Ricardo lhe telefonou, informando acerca da subtração. Segundo lhe
contou, ao ser abordado, o acusado dissera apenas “eu te conheço”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
5
Confirmou estivesse junto com a esposa Joziana em via pública,
quando o acusado passou por eles. Ocorrido o delito, o filho lhe
informou as vestes do autor da subtração, que coincidiram com
aquelas por Lauro quando o avistou nas proximidades do local.
Indagado, apontou o réu presente na audiência, com certeza
absoluta.
O policial militar Vandison de Oliveira Souza
veio a juízo e relatou que foram acionados para uma ocorrência de
averiguação acerca de um indivíduo que estaria em via pública
alterado e com um facão na mão. Declarou, ao chegarem, deparou-se
com José Natalício, já sem o facão, e ele informou o fato, dizendo
estivesse procurando o acusado Lauro, pois ele teria acabado de
cometer um roubo em sua residência. Foram a casa da vítima José
Ricardo e este informou que da janela do quarto, o acusado pediu a
bolsa e se evadiu. José Ricardo ligou para o pai informando as
características do acusado, e como José Natalicio havia cruzado na
rua com Lauro, saiu com o facão atrás dele. Conhecia Lauro e ele
não foi localizado.
Por seu turno, o policial militar, Willian
Ribeiro Salgado, disse não participara da diligência, mas depois que
foi feito o boletim de ocorrência, a genitora do acusado foi ouvida,
sendo pedida a prisão temporária do acusado. Confirmou que a
vítima José Ricardo reconheceu o acusado como autor do delito na
delegacia, esclarecendo não presenciara este ato. Afirmou que o réu
tinha passagem por roubo, já é conhecido nos meios policiais e o
conhece pessoalmente. Recentemente foi feito busca na residência do
réu, estava presente e nesta ocasião foi apreendido um revólver.
Por sua vez, o policial militar, José Carlos
Rodrigues Carvalho, relatou que foi elaborado um boletim de
ocorrência em que Lauro Veloso Brandão foi acusado de roubo,
evadindo-se em seguida. O genitor da vítima estava com um facão à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
6
procura do acusado. O acusado já tinha passagem na delegacia e por
isso havia fotos dele na delegacia, sendo reconhecido, ocasião em
que, ao que se recorda, ele policial estava presente.
A
testemunha
Antônio
Carlos
Veloso
Brandão, irmão do acusado, veio a juízo e relatou que José Natalício
foi até o seu local de trabalho, acusando-o da prática da subtração.
Negou a autoria do delito e conversou com ele “numa boa”. Declarou
que ao falar as descrições do autor, disse a José Natalício “não é meu
irmão, é meu primo” e então tentaram deter o seu primo “Luís”, que
passou pelo local e possuía as características informadas, camiseta
listrada e bicicleta com o guidão quebrado, mas não conseguiram.
Afirmou que seu primo “Luis” possuía as mesmas características do
autor da subtração, segundo as informações as descrições de José
Natalício.
Segundo
relato
da
testemunha
Thiago
Nicolin da Silva, conhece Lauro, nada sabendo que o desabonasse.
Confirmou que José Natalício lhe procurou em seu estabelecimento
querendo saber se o declarante conhecia a pessoa que teria entrado
em sua casa “faz muito tempo, não me lembro direito da estória”.
Declarou que José Natalício conversou com Antônio Carlos (irmão do
acusado), mas não presenciou a conversa, não sabendo o que eles
falaram. Disse que os dois irmãos (Lauro e Antonio Carlos) moravam
um do lado do outro e quando José Natalício viu Antonio Carlos,
afirmou não fosse ele a pessoa que procurava.
Portanto, em face desse conjunto de provas,
de rigor fosse condenado pelo furto consumado. Ocorrido o delito, a
vítima telefonou aos pais e informou o ocorrido, descrevendo as
características do agente e a roupa que usava. O pai, por sua vez,
afirmou já conhecesse o acusado, confirmando que ele passou por
ele e a esposa, enquanto caminhavam em direção a casa. Depois, a
própria vítima apontou o réu como autor do delito, descreveu como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
7
se dera a ação e confirmou o reconhecimento em juízo.
Entretanto,
não
há
que
se
falar
na
tipificação do delito como roubo. Para esse, é necessário que o
agente use de violência ou grave ameaça como meio para retirar a
coisa da esfera de disponibilidade da vítima, passando a ter a posse
tranquila do objeto, no caso de roubo próprio, ou, com o fim de
assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, no caso de
roubo impróprio. Não basta, contudo, qualquer ameaça, ela deve ser
grave, capaz de intimidar aquele que se lança contra o autor do ato
ilícito.
Na hipótese dos autos, não restou bem
caracterizada em que consistiu a violência. A vítima relatou que o
réu não chegou a entrar na casa, ficou na janela e disse apenas para
passar a bolsa, não o ameaçou e nem mostrou arma, esclarecendo
“na verdade o celular estava em uma prateleira e pediu a bolsa”.
A mãe, por sua vez, indagada se o filho
mencionou alguma ameaça, afirmou, segundo ele, o acusado falou
“moleque só me passa a bolsa e me passa o celular, pronto, só foi isso,
ele não chegou a entrar”, acrescentando que o filho dissera: “o que eu
senti de agressivo é que quando fui entregar a bolsa, ele tomou da
minha mão e saiu correndo”. Afirmou que imediatamente após
subtrair os bens, o acusado “não falou nada, não ameaçou, assim de
bater nada, só pediu a bolsa e pegou o celular que estava encima da
mesa, perto da janela”.
Portanto,
pelo
que
se
observa
dos
depoimentos, não foi proferida ameaça para garantir o sucesso da
empreitada delitiva, nem tampouco foi demonstrada a redução de
possibilidade de defesa, o que traria implícita a ameaça de agressão.
Assim, ausente comprovação do emprego de violência ou ameaça
para a retirada dos bens, bem determinada a desclassificação para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
8
delito de furto.
A dosimetria da pena, entretanto, merece
reparo. A base foi fixada em 2/8 acima do mínimo, argumentando o
juízo que “o réu tem personalidade desvirtuada e voltada para a
prática de delitos, conforme se extrai de sua folha de antecedentes
(fls. 214/218), as consequências do crime foram graves, porque a
José Ricardo da Silva, conforme o depoimento deste e de seu genitor,
passou a tratamento psicológico em razão do trauma causado pelo
fato praticado pelo réu”.
Entretanto,
a
folha
de
antecedentes
mencionada na sentença, sequer assinada pelo funcionário que a
emite, serve como mero roteiro nos autos, a fim de que se requisitem
as certidões correspondentes, não tendo aptidão para justificar o
aumento da pena. Nesse passo, inexistindo condenação anterior do
réu e regularmente certificada nos autos, não há que se falar em
maus antecedentes, afastando-se a elevação. Depois, não se pode
elevar a pena apenas com base em depoimentos, afirmando que a
vítima passou por tratamento psicológico, sem o respaldo de outras
provas nesse sentido.
Portanto, melhor solução, partindo-se do
mínimo, a pena resta mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
a despeito da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I,
CP), porquanto não poderia a sanção ser levada aquém do mínimo
em face do princípio da legalidade.
Assim, em face da extensão da pena
aplicada, a reclusiva deve ser substituída por prestação de
serviços à comunidade, a ser estabelecida no juízo da
execução. Se recusado o benefício pelo acusado, cumprirá a
pena no regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001117-59.2013.8.26.0247 -Voto no
9
Ante
tais
motivos,
afastada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso do Ministério
Público e dá-se parcial provimento ao apelo do réu, para que
a pena seja reduzida a um (1) ano de reclusão, além do
pagamento de dez (10) dias-multa, substituída a primeira por
prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida no
juízo da execução. Fica mantida no mais, a respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator